Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos artigos 14 e 15, ambos da Lei n° 10.826/2003, inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na tese de insuficiência de provas. Considerando que, na Delegacia, o acusado admitiu ter efetuado disparos de arma de fogo, deve ser reconhecida a presença da atenuante de confissão espontânea na segunda fase da dosimetria do crime previsto no artigo 15, da Lei n° 10.826/2003.